Tribunal: TJSP
Processo: 0104382-35.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Reclamo defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva, autoria, culpabilidade e nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado (morte da vítima) foram comprovados pelas provas existentes nos autos.
3-) Provas técnica e oral comprovaram que o apelante não observou o dever de cuidado, pois ingressou em faixa

Ementa:
1-) Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Reclamo defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva, autoria, culpabilidade e nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado (morte da vítima) foram comprovados pelas provas existentes nos autos.
3-) Provas técnica e oral comprovaram que o apelante não observou o dever de cuidado, pois ingressou em faixa exclusiva de ônibus sem reduzir a velocidade e atropelou a vítima quando esta já havia iniciado a travessia na faixa de pedestres. Imprudência caracterizada. Resultado previsível.
4-) Dosimetria. Primeira fase. Pena-base fixada no piso. Segunda fase. Atenuante do art. 65, inc. I, parte final, do Código Penal, que não conduz as sanções aquém do mínimo, consoante Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Terceira fase. Acréscimo de 1/2 pela existência de duas causas de aumento (inc. I e II, do § 1o do art. 302 da Lei no 9.503/97). Penas finais: três (3) anos de detenção e pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de três (3) meses.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e multa, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000373493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0104382-35.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIAS
IRINEU GAIDARGI e é apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0104382-35.2016.8.26.0050 -Voto no 2440
2
VOTO No 2440
Apelação Criminal no 0104382-35.2016.8.26.0050
Comarca: 7a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Erika Fernandes Fortes
Apelante: Elias Irineu Gaidargi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Reclamo defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva, autoria, culpabilidade e nexo causal entre a conduta
do apelante e o resultado (morte da vítima) foram comprovados pelas provas existentes nos
autos.
3-) Provas técnica e oral comprovaram que o apelante não observou o dever de
cuidado, pois ingressou em faixa exclusiva de ônibus sem reduzir a velocidade e atropelou a
vítima quando esta já havia iniciado a travessia na faixa de pedestres. Imprudência
caracterizada. Resultado previsível.
4-) Dosimetria. Primeira fase. Pena-base fixada no piso. Segunda fase.
Atenuante do art. 65, inc. I, parte final, do Código Penal, que não conduz as sanções aquém
do mínimo, consoante Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Terceira fase. Acréscimo
de 1/2 pela existência de duas causas de aumento (inc. I e II, do § 1o do art. 302 da Lei no
9.503/97). Penas finais: três (3) anos de detenção e pena acessória de suspensão ou proibição
de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de três (3)
meses.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e
multa, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 164/169
ELIAS foi condenado à pena três (3) anos de detenção, em regime inicial
aberto, em caso de conversão, substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período, e por dez (10) dias-multa, no piso, além de suspensão ou proibição de se
obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de três (3)
meses, como incurso no art. 302 "caput" c/c § 1o, inc. I e II, da Lei no 9.503/97,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0104382-35.2016.8.26.0050 -Voto no 2440
3
porque em 25.10.2016, por volta de 20 horas e 40 minutos, na Avenida Paes de Barros,
esquina com a Rua Visconde de Inhomerim, São Paulo/SP, agindo com imprudência,
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, em faixa de pedestres e sem
habilitação, ceifando a vida de J. Z.

O apelante trafegava com o veículo Renault/Sandero, placa EMD-1878, pela
Avenida Paes de Barros e, ao chegar no cruzamento com a Rua Visconde de Inhomerim,
invadiu, imprudentemente, a faixa exclusiva de ônibus e passou a trafegar nesse leito
carroçável. Mesmo diante da pista escorregadia, devido ao mal tempo, e da previsão de
pedestres no local, em razão da existência de um ponto de ônibus no canteiro central, o
recorrente continuou a conduzir o automóvel pela faixa exclusiva de ônibus, sem reduzir
a velocidade. Ocorre que a vítima, de 80 anos, atravessava a via na faixa de pedestres,
momento em que foi surpreendida pelo apelante, que tentou frear, mas o veículo
derrapou, colidiu contra o canteiro central e atingiu o ofendido, que foi lançado ao solo.
De imediato, o recorrente acionou o resgate e a vítima foi conduzida ao pronto
atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O laudo pericial do local dos
fatos demonstra que há uma curva à esquerda e, a seguir, um ponto de ônibus no canteiro
central protegido por gradil, de maneira a direcionar os pedestres a saírem somente pela
faixa, evidenciando que a vítima por ali caminhava quando foi atingida. O recorrente
agiu com imprudência ao conduzir o veículo pela faixa exclusiva de ônibus, com curva à
esquerda que reduz a visibilidade, e sem diminuir a velocidade. Ele, ainda, não possuía
habilitação desde o ano de 2004.
Nas razões de recurso requer-se a) a absolvição por inexistência de provas
de que o apelante tenha violado o dever de cuidado objetivo, tendo o acidente decorrido
por culpa de terceiro que interceptou sua trajetória e da vítima, pois atravessou quando o
sinal semafórico lhe era favorável, mas, ainda assim, tentou desviar-se dela; b) o
afastamento da causa de aumento prevista no art. 302, § 1°, inc. II, da Lei n° 9.503/97; e
c) o afastamento da multa, porque cumulada “com a pena pecuniária originária” (fls.
193) (fls. 185/194).
Contrarrazões a fls. 198/202, com requerimento para manutenção da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0104382-35.2016.8.26.0050 -Voto no 2440
4
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 11.11.2019 (fls.
183).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 207/210).
A prova oral foi colhida (depoimento da policial militar Michele, gravação
audiovisual no SAJ, fls. 114/117; depoimento do policial militar Denis, gravação
audiovisual por precatória, fls. 142/144; depoimento da testemunha José, gravação
audiovisual no SAJ, fls. 131/133; e interrogatório do recorrente, gravação audiovisual no
SAJ, fls. 152/157).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento, a r. Sentença pode ser mantida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, proferida pela ilustre Magistrada, doutora Erika
Fernandes Fortes.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletins de ocorrência de fls.
8/11 e 12/13, laudo necroscópico de fls. 31/33, laudo de exame do local dos fatos (100/)
e pelo conteúdo da prova oral colhida durante a instrução, a vítima sofreu lesões,
especificamente, politraumatismo, e faleceu.
A autoria é certa e atribuível ao recorrente.
No distrito, ele negou ter agido com imprudência. Disse que, pelas 20h30,
transitava com seu veículo pela via dos fatos e observou que estava sendo perseguido por
um carro com dois indivíduos, acreditando que poderia ser assaltado. Ao chegar no
cruzamento com a Rua Visconde de Inhomerim, foi “fechado”, de maneira que entrou na
faixa de ônibus para continuar seu trajeto. Ocorre que um senhor atravessava a via
lentamente, embora o sinal semafórico estivesse favorável para veículos, ocasião em que
freou bruscamente, derrapou, colidiu contra o canteiro central da avenida e atingiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0104382-35.2016.8.26.0050 -Voto no 2440
5
ofendido. De imediato, acionou o resgate. No dia dos fatos, chovia muito e a pista estava
escorregadia (fls. 24/25).
Em juízo, o apelante insistiu no enredo inicial. Disse que trafegava pela
Avenida Paes de Barros e, em dado momento, notou que estava sendo perseguido. O
condutor desse veículo chegou a emparelhar e ameaçá-lo para que parasse, mas não
parou e seguiu sua trajetória. No cruzamento com a Rua Visconde de Inhomerim, teve
que desviar para não colidir e entrou na faixa exclusiva de ônibus. Estava chovendo e
escuro e deparou-se com a vítima atravessando vagarosamente na faixa de pedestres.
Para não a atropelar, jogou o carro em cima da ilha e colidiu, mas derrapou e atingiu-a. A
seguir, acionou o resgate. O ofendido foi conduzido ao hospital. Não empregava
velocidade excessiva e o sinal semafórico lhe era favorável. É habilitado mas sua carteira
já estava vencida (gravação audiovisual no SAJ, fls. 152/157).
Bem se vê que a ocorrência do acidente é inconteste. Cabe analisar se a
conduta do apelante foi culposa, isto é, se agiu com imprudência na condução de seu
veículo ou se adotou todas as cautelas possíveis.
A policial militar Michelle depôs que foi acionada para atender ocorrência
de acidente de trânsito. No local dos fatos, a vítima estava sendo socorrida. Soube que o
recorrente não havia passado bem e atropelou o ofendido no corredor de ônibus, quando
atravessava na faixa de pedestres. Ele morava num prédio em frente ao ponto de ônibus.
Constatou que o apelante havia colidido contra a ilha central e, depois, entrou na faixa de
ônibus e atingiu a vítima. Os fatos ocorreram à noite, mas acredita que não chovia
(gravação audiovisual - SAJ, fls. 114/117).
O policial militar Dênis afirmou que, quando chegaram ao local dos fatos, a
vítima estava sendo socorrida e foi conduzida ao hospital ainda com vida. Pelo que
constatou, o condutor do veículo ingressou no corredor de ônibus e atingiu-a. Ele, que
também era de idade, contou que não viu o ofendido e, quando percebeu, já estava em
frente ao carro dele. Era de noite, mas não chovia (gravação audiovisual por precatória
n° 0006218-64.2019.8.26.0071, fls. 142/144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0104382-35.2016.8.26.0050 -Voto no 2440
6
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. C. 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo
(TJSP):
Apelação
Criminal
no
0001590-34.2015.8.26.0536 - Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral - J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 - Rel. Des. Salles Abreu -
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 - Rel. Des. Paiva
Coutinho - J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 - Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger
-
J.
9.10.2019
e
Apelação
Criminal
no
0000050-21.2018.8.26.0608 - Rel. Des. Xavier de Souza - J. 11.9.2019.
José, filho do ofendido, depôs que saía do trabalho quando sua ex-esposa
informou que seu pai havia sido atropelado e estava no hospital. No local, soube que a
situação dele era grave, porque havia sofrido muitas lesões internas e a pressão arterial
estava muito baixa. Após algumas horas, ele faleceu. Ele foi atropelado em frente ao
prédio onde morava. Soube por comentários que o farol havia fechado e ele começou a
caminhar na faixa de pedestres, ocasião em que foi atingido pelo veículo conduzido pelo
apelante (gravação audiovisual SAJ, fls. 131/133).
Diante desse cenário não há dúvida que o recorrente conduzia o veículo
que atropelou a vítima. Assim, a controvérsia nestes autos cinge-se à circunstância de
ele ter ou não o dever objetivo de cuidado que se exige de qualquer motorista, vale dizer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0104382-35.2016.8.26.0050 -Voto no 2440
7
se agiu ou não com imprudência.
O laudo pericial de fls. 100/110 assim descreveu a dinâmica dos fatos:
“Trafegava o veículo automóvel Renault Sandero EXP1016V placas EMD-1878/São
Paulo, pela Avenida Paes de Barros, no sentido bairro-centro, em sua mão de direção,
quando, por volta do numeral 789, por motivos que não puderam ser determinados com
os vestígios encontrados no local, derivou à esquerda de sua trajetória, adentrou a faixa
exclusiva de ônibus existente à esquerda da ilha divisória, galgou o passeio daquela,
deixando impressos atritamentos de pneus, e chocou o terço anterior do flanco direito
contra a mesma, mantendo sua trajetória. Após, atropelou um pedestre que ali
trafegava, em ponto que não pode ser precisado em virtude da diferença entre as massas
do veículo e do pedestre, bem como pela remoção da vítima para socorro, imobilizando-
se em seguida. Quando da chegada da Equipe ao local, o veículo encontrava-se em sua
posição final de imobilização: com suas rodagens direitas sobre o passeio público da
Avenida Paes de Barros, com sua dianteira orientada no sentido bairro-centro desta
via”.
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes deem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito
agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa
inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais
técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições
de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
De outro lado, além do fato de o recorrente admitir que atingiu a vítima
ainda na faixa de pedestres, as esclarecedoras fotografias bem demonstram que o desvio
do veículo ocorreu justamente nessa posição, tanto que o canteiro central em que houve a
colisão está localizado em frente a referida sinalização (fls. 107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0104382-35.2016.8.26.0050 -Voto no 2440
8
Além disso, observa-se que o atropelamento ocorreu em faixa exclusiva de
ônibus, com leve curva à direita e à noite, tudo a evidenciar que o recorrente não agiu
com o dever objetivo de cuidado, pois, em local dessa natureza e condições que, de certo
modo, impossibilitam uma visão ampla, deveria ter trafegado com velocidade reduzida, o
que não ocorreu, tanto que a perícia atestou que, embora a velocidade no “momento
anterior à frenagem estava compreendida na faixa de 20,16 km/h a 22,54 km/h”, “quando
do atritamento de suas rodagens e choque contra a ilha/canteiro central, ocorreu grande
dissipação de energia, de modo que a velocidade mínima calculada apenas com base nos
vestígios de frenagem certamente está aquém daquela que o veículo desenvolvia de fato
imediatamente antes do acidente” (fls. 104/105).
Tanto é assim que o apelante confessou tê-la atingido ainda na faixa de
pedestres, ao passo que as manchas hematóides encontram-se a certa distância dessa
sinalização (fls. 109/110), a indicar que a velocidade desenvolvida não era baixa, como
quer levar a crer, nem prudente para aquela via exclusiva de ônibus, pois o corpo do
ofendido foi projetado metros à frente e ele sofreu diversos hematomas e fraturas
(trauma cranioencefálico, trauma torácico e trauma abdominal), consoante se observa do
laudo de exame necroscópico de fls. 31/33.
Em outras palavras, a prova colhida durante a instrução é suficiente para
comprovar que o recorrente agiu com imprudência, ou seja, não observou o dever de
cuidado exigível de qualquer motorista, circunstância que poderia ter evitado o trágico
acidente.
Para Mirabete e Fabbrini "a imprudência é uma atitude em que o agente
atua com precipitação, inconsideração, com afoiteza, sem cautelas, não usando de seus
poderes inibidores" (Manual de Direito Penal: parte geral. v. 1. 30a ed. São Paulo: Atlas,
2014. p. 137).
Demais disso, além de não ter ficado comprovado que a vítima teria
atravessado com sinal favorável para veículos, cabia ao recorrente atentar-se aos
pedestres circulantes na faixa, dando preferência à travessia deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0104382-35.2016.8.26.0050 -Voto no 2440
9

E, ainda que assim não fosse, estar-se-ia diante de concorrência de culpa, o
que, não é despiciendo lembrar, diz respeito a instituto inexistente na seara penal.
"Compensação de culpas. É incabível em matéria penal. Suponha-se um acidente
automobilístico em que, a par da culposa atitude do condutor, concorra a culpa da vítima.
A culpa do ofendido não exclui a culpa do motorista: não se compensam. Só não
responde o sujeito pelo resultado se a culpa é exclusiva da vítima” (...) “Concorrência de
culpas não se confunde com compensação de culpas” (JESUS, Damásio E. Crimes de
Trânsito, Saraiva, 3a ed., p. 83).
Presente, pois, o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado
(morte da vítima), outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
No mais, as causas de aumento previstas no art. 302, §1°, inc. I e II, da Lei
no 9.503/97, devem permanecer pois ficou comprovado que a habilitação do apelante
estava vencida desde 29.7.2004 (fls. 9) e o crime foi praticado em faixa de pedestres,
como ele, inclusive, admitiu em juízo.
Logo, outra não poderia ser a solução senão o édito condenatório.
As penas não comportam reparos.
Na primeira fase, as básicas foram fixadas no patamar mínimo, ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis: dois (2) anos de detenção e proibição de obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de dois (2) meses.
Na segunda fase, permanecem nesse patamar, porque a atenuante prevista
na parte final do inc. I, do art. 65 do Código Penal (agente maior de 70 anos na data da
sentença), “ao contrário das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da
liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima
estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231 STJ)
(...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0104382-35.2016.8.26.0050 -Voto no 2440
10
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf.
RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a atenuante em tela não influi
nas penas.
Na terceira fase, as penas foram exasperadas de 1/2, pela presença de duas
causas de aumento previstas no §1o, inc. I e II do art. 302 (o recorrente não possuía
habilitação para conduzir veículo automotor e a vítima foi colhida na faixa de pedestres),
tendo-se como penas finais: três (3) anos de detenção e três (3) meses de pena
acessória.
Houve, ao final, com acerto, a substituição da pena privativa de liberdade
por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e
por dez dias-multa, nos termos do § 2° do art. 44 do Código Penal, e fixação de regime
inicial aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.
Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta a douta Defesa, não houve
cumulação da multa substitutiva com pena pecuniária originária, mas, apenas, aplicação
da primeira em substituição à privativa de liberdade, lembrando-se que o preceito
secundário do tipo penal em questão sequer comina sanção dessa natureza.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.